Tribunal: TJMT
Processo: 1025190-87.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025190-87.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARLENE DE ALMEIDA BUENO SILVA - CPF: 106.651.101-20 (APELANTE), ANARI VILELA DE MORAES - CPF: 196.467.801-30 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANARI VILELA DE MORAES - CPF: 196.467.801-30 (ADVOGADO), MARLENE DE ALMEIDA BUENO SILVA - CPF: 106.651.101-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito do Consumidor. Apelação Cível. Contrato não reconhecido pela consumidora. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário. Restituição em dobro. Indenização por danos morais indevida. Compensação de valores.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, declarou a inexistência de dívida relativa a contrato não solicitado e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 e à devolução de valores descontados do benefício previdenciário da autora, de forma simples, com correção monetária e juros.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) a possibilidade de compensação dos valores creditados unilateralmente pela instituição financeira com os valores indevidamente descontados; (ii) a legalidade da restituição dos valores descontados em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC); e (iii) a procedência da condenação por danos morais em face dos descontos.

III. Razões de decidir

3. A fraude na contratação foi comprovada por perícia grafotécnica, configurando falha na prestação do serviço e ensejando a repetição do indébito em dobro, conforme previsão do CDC, ante a ausência de engano justificável por parte da instituição financeira.

4. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que descontos indevidos, por si só, não configuram dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração de prejuízo moral relevante. Não se comprovou situação excepcional de lesão extrapatrimonial significativa que justificasse a indenização por dano moral.

5. Considerando que o valor originalmente depositado foi acessado e parcialmente utilizado pela consumidora, admite-se a compensação entre o montante depositado e os valores indevidamente descontados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da autora parcialmente provido para reconhecer a restituição em dobro dos valores descontados; Recurso da instituição financeira parcialmente provido para excluir a condenação em danos morais e autorizar a compensação de valores. Ônus sucumbenciais redistribuídos igualmente entre as partes.

Tese de julgamento
:
"É devida a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário em razão de contrato não celebrado, sem comprovação de engano justificável. A compensação dos valores depositados unilateralmente com os valores descontados é admitida para evitar enriquecimento ilícito, e a condenação por danos morais exige demonstração de lesão extrapatrimonial relevante."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e também por MARLENE DE ALMEIDA BUENO SILVA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº
1025190-87.2022.8.11.0003), ajuizada pela segunda apelante contra o primeiro, julgou procedente o pedido da autora para “
condenar
o réu no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês a partir do dano, e correção monetária INPC a contar desta decisão;
declarar
inexistente o débito representado pelo Contrato nº 010011006998;
determinar
a restituição da importância descontada da conta da autora, de forma simples, devendo ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto;
condenar
a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação;
determinar
à parte autora a devolução da importância de R$ 3.179,78 (três mil e cento e setenta e nove reais e setenta e nove centavos), devidamente corrigido 1% ao mês e correção monetária INPC, a contar do depósito à empresa ré
” (cf. Id. nº 235027223).

O Banco/apelante argumenta que não há comprovação de dano moral, uma vez que a parte apelada não demonstrou ofensa aos direitos de sua personalidade, como abalos psicológicos ou vexatórios. Além disso, destaca que, mesmo em casos de fraude, a indenização não deve ser aplicada, pois a instituição financeira também seria vítima da situação.

Sustenta que o valor da indenização por danos morais (R$ 10.000,00) é excessivo e desproporcional à complexidade do caso. Pede a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que recomenda moderação na fixação de valores para evitar enriquecimento ilícito da parte apelada.

Alega que o juízo de primeiro grau deveria ter autorizado a compensação dos créditos devidos, uma vez que a parte apelada recebeu valores oriundos do contrato contestado. Dessa forma, requer a compensação dos valores para evitar o enriquecimento ilícito da parte apelada.

Pede, ao final, o provimento do recurso, “
julgando totalmente improcedente o pleito da apelada (...) em última análise, caso este não seja o entendimento desta E. Câmara, o que realmente não se espera, que seja reformada a r. sentença atacada, procedendo a exclusão do dano moral ora arbitrado ou, subsidiariamente, requer a sua redução de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com juros contados a partir do acórdão vindouro, bem como que seja autorizada a compensação dos créditos devidos entre as partes
” (cf. Id. nº 235027233).

A autora/apelante afirma que valores desconhecidos foram depositados em sua conta pelo apelado, sem que houvesse solicitação de empréstimo. Tentativas de solução administrativa foram infrutíferas, e ela então optou pelo depósito judicial do valor indevido para prevenir possíveis cobranças futuras de juros e correção monetária. Pede, pois, o provimento do apelo, “
a fim de reformar a decisão prolatada em sede de primeiro grau para determinar a restituição dos valores descontados, “DE FORMA DOBRADA”, das parcelas indevidamente descontadas da conta da apelante, importância que deverá ser atualizada com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desconto, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença, consoante o artigo 42, parágrafo único, do CDC; (...) para determinar a compensação dos valores depositados pelo apelado junto a conta bancária da apelante na quantia de R$ 3.179,78 (três mil cento e setenta e nove reais e setenta e oito centavos); quantia esta que está depositado na Conta Única do TJMT e/ou a devolução dos valores acima ao apelado sem nenhuma correção, porque a autora não solicitou os valores ao banco apelado como ficou provado pela perícia grafotécnica determinada pelo juízo, a devolução dos valores de forma corrigidos seria prêmio para o apelado continuar na prática ilícita lesando a consumidora; Por último, requer a majoração dos honorários sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da condenação na via recursal em razão do trabalho adicional realizado
” (cf. Id. nº 235027232).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões ao recurso adverso, pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 235027237 e Id. nº 235027239).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ajuizou a presente ação declaratória/ indenizatória contra o Banco/apelado, alegando que,

recebe mensalmente R$ 1.475,85 de benefício do INSS e que, em 29/09/2020, foi surpreendida com um depósito de R$ 3.179,78 em sua conta, realizado unilateralmente pelo Banco FICSA, referente a um suposto empréstimo consignado. Ao questionar o banco, foi informada que o valor total do empréstimo seria de R$ 6.552,00, o qual nunca solicitou nem autorizou. Mesmo após obter uma decisão judicial suspendendo os descontos, o banco reativou os débitos em sua aposentadoria em setembro de 2022, comprometendo sua renda e sua qualidade de vida.

A autora denuncia que o banco agiu com má-fé e ilegalidade, cobrando valores que ultrapassam 106% do valor originalmente depositado, sem qualquer autorização. Essa situação lhe causa constrangimento e dificuldades financeiras, prejudicando sua saúde e capacidade de suprir suas necessidades básicas. Ela busca na Justiça a anulação do contrato fraudulento, a devolução dos valores indevidamente descontados e uma indenização por danos morais e materiais

(cf. Id. nº 235026687).

O
Banco/réu objetou, afirmando a regularidade da contratação e a legalidade dos descontos impugnados, esclarecendo que não há nenhuma irregularidade na contratação, devendo a presente ação ser julgada improcedente, com a condenação da autora nos ônus da sucumbência.

Para
provar os fatos, o Banco apresentou cópias da “Transferência Eletrônica Disponível - TED IF-CLI” (cf. Id. nº 235027159), da “Cédula de Crédito Bancária (CCB) nº 01020111006998 e de documentos pessoais da autora

(cf. Id. nº 235027160), além dos “Demonstrativos de Operações” (cf. Id. nº 235027162).

Ao julgar o mérito da demanda, o MM. Juiz concluiu pela procedência dos pedidos da parte autora
para “
condenar
o réu no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês a partir do dano, e correção monetária INPC a contar desta decisão;
declarar
inexistente o débito representado pelo Contrato nº 010011006998;
determinar
a restituição da importância descontada da conta da autora, de forma simples, devendo ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto;
condenar
a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação;
determinar
à parte autora a devolução da importância de R$ 3.179,78 (três mil e cento e setenta e nove reais e setenta e nove centavos), devidamente corrigido 1% ao mês e correção monetária INPC, a contar do depósito à empresa ré
” (cf. Id. nº 235027223).

É irrefutável a existência de fraude na celebração do contrato discutido nos autos, já que restou comprovado por perícia grafotécnica que “
não há indícios de que a assinatura constante nesse documento tenha sido produzida pela requerente, sendo constatadas inúmeras divergências entre os manuscritos questionados e os padrões gráficos da Sra. Marlene de Almeida Bueno Silva
”
(cf. Id. nº 235027193
)

Portanto, constatada a falha na prestação do serviço, já que o Banco vinha realizando descontos no benefício previdenciário da autora/apelante, por dívida não contraída, a condenação da instituição financeira
com relação à
repetição do indébito
é medida que se impõe.

Quanto à questão da forma da restituição dos valores, o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que
“o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”,
e que, no caso, como não há cogitar erro realmente justificável para a cobrança de valores referentes a contrato que não foi celebrado, a repetição do valor efetivamente pago pela autora deve ocorrer na forma dobrada.

Além disso, sobre a repetição de indébito, conforme definiu o eg. STJ, “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ - Corte Especial - EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), e, em que pese a modulação dos efeitos da tese fixada no julgamento dos Embargos de Divergência, seguindo o entendimento que já vinha sendo adotado por esta Corte Julgadora de que “
é cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único)
” (TJMT - 1ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 1046224-09.2019.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 02/02/2021), como não verifico sinal de que os descontos decorreram de engano escusável, cabe, sim, a restituição dobrada pleiteada pela autora na hipótese.

Já com relação aos danos morais, a sentença merece reforma
, pois
os descontos indevidos não significam a presença de situação caracterizadora de dano moral indenizável, isto é, não se trata de hipótese de dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindivel a demonstração, em cada caso, de significativo prejuízo sofrido pelo consumidor.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MORAL. REJEIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas trazidas aos autos, afastou a pretensão de indenização por danos morais em razão de desconto indevido de valores na conta corrente do autor, pois não foi demonstrado que a conduta da recorrida tenha violado direito extrapatrimonial, configurando apenas mero aborrecimento.
2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1739781/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.

1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a aplicação da Súmula 7/STJ, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ.

2. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. Precedentes.
3.1. Tendo o Tribunal local consignado inexistir dano moral no presente caso, derruir tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial.” (AgInt no AREsp 1833432/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA FALTA DE CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Na hipótese, a revisão das conclusões estaduais (acerca da inexistência de dano moral indenizável, tendo em vista que o mero desconto na conta-corrente do consumidor não foi capaz, por si só, de gerar o dano extrapatrimonial) demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ.
2. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Com efeito, "a decisão monocrática não se presta à caracterização de dissídio jurisprudencial" (REsp 324.125/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/2/2009, DJe 26/2/2009). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1736734/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido.
2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1701311/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)

No caso, ao revisar o quadro fático em que se insere a lide, não divisei circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano à autora/consumidora para além do prejuízo material, haja vista que os descontos indevidos discutidos na lide, embora certamente representem aborrecimentos e indignação, por si só, não se pode dizer que constituíram fato capaz de ensejar o dano moral indenizável, não havendo
demonstração da existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela naturalmente experimentada pelo autor em decorrência do ato ilícito, inclusive porque ela não trouxe aos autos, e nem produziu durante o processo, qualquer prova nesse sentido, d
e modo que a sentença merece reparo nesse ponto.

Por fim,
conforme restou demonstrado nos autos, os valores foram concretamente transferidos para conta corrente vinculada ao CPF da autora o qual ela passou a efetivamente ter acesso (cf. Id. nº 235027159).

Nesse sentido é a jurisprudência deste tribunal:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL ARGUIDA EM EMBARGOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADA AO CASO EM COMENTO – ARTS. 206 DO CC E 27 DO CDC – COMPENSAÇÃO DOS VALORES –
AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO COM O VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA – POSSIBILIDADE A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
– EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. A parte autora se encaixa no conceito de consumidor, seja diretamente ou por equiparação (arts. 2º e 17, do CDC). Assim, não há dúvida de que à espécie aplicasse o prazo de prescrição quinquenal previsto na norma do artigo 27 do CDC.
Autorizada a compensação com o valor depositado na conta do autor a fim de evitar o enriquecimento ilícito.
(TJMT – RAC 1058295-09.2020.8.11.0041, Desa. Rela. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024) (
grifei
)

Restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor foi depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, a qual deverá ser apurada em liquidação de sentença.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da autora, apenas para determinar a devolução em dobro dos valores irregularmente descontados de seu benefício previdenciário e
dou parcial provimento
ao recurso da instituição financeira para afastar a condenação em danos morais e para
possibilitar a compensação de valores, considerando os valores recebidos pela consumidora como saques.

Considerando o resultado da demanda,
redistribuo o ônus sucumbencial, estabelecendo a proporção de 50% para cada litigante, mantendo o percentual fixado pela sentença.

Custas “
pro rata
”, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC, com relação à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024